Tribunal: TJSP
Processo: 1500917-86.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Sentença condenatória. Flagrante dentro dos balizamentos legais. Quebra da cadeia de custódia não verificada. Autoria e materialidade bem delineadas. Versão dos agentes penitenciários segura e harmônica. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos na primeira fase. Preservado o regime inicial fechado. Inviabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Sentença condenatória. Flagrante dentro dos balizamentos legais. Quebra da cadeia de custódia não verificada. Autoria e materialidade bem delineadas. Versão dos agentes penitenciários segura e harmônica. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos na primeira fase. Preservado o regime inicial fechado. Inviabilidade de substituição da pena corporal. Rejeitada a matéria preliminar e, no mérito, recurso parcialmente provido.